Tribunal: TJPA
Processo: 0822483-53.2025.8.14.0000
Classe: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12645 - Autos Suplementares
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) - 0822483-53.2025.8.14.0000

FISCAL DA LEI: EDMILSON BASTOS FARO

FISCAL DA LEI: CLEMILTON SALOMAO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Exceção de Suspeição oposta por Edmilson Bastos Faro em face do Juiz de Direito Clemilton Salomão de Oliveira, da Vara Única da Comarca de Oriximiná. O excipiente alega parcialidade do magistrado durante audiência criminal, afirmando que foi proferido juízo depreciativo sobre seu advogado. O excepto, por sua vez, sustenta que atuou no exercício do poder de polícia da audiência, negando qualquer inimizade ou prejulgamento. O Ministério Público manifestou-se pelo não acolhimento da exceção, destacando ausência de elementos que demonstrem inimizade capital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a exceção de suspeição apresentada preenche os requisitos formais exigidos pelo art. 98 do Código de Processo Penal, especialmente no que diz respeito à necessidade de assinatura da parte ou de outorga de poderes especiais ao advogado subscritor da petição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 98 do Código de Processo Penal exige que a exceção de suspeição seja proposta por petição assinada pela parte ou por procurador com poderes especiais, visando assegurar a responsabilidade pessoal pela imputação de parcialidade ao magistrado.

A exigência de poderes especiais não é mera formalidade, mas condição indispensável para o regular desenvolvimento do incidente, tendo em vista a gravidade da alegação formulada.

A petição da presente exceção foi subscrita apenas por advogado do excipiente, e a procuração constante nos autos principais confere apenas poderes gerais da cláusula ad judicia, sem menção expressa à possibilidade de opor exceção de suspeição.

A ausência desse requisito formal constitui vício insanável que impede o conhecimento da exceção, conforme reiterada jurisprudência do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido não conhecido.

Tese de julgamento
:

A exceção de suspeição deve ser proposta mediante petição assinada pela parte ou por advogado com poderes especiais, conforme dispõe o art. 98 do CPP.

A ausência de poderes especiais na procuração inviabiliza o conhecimento da exceção, independentemente do mérito das alegações.

O vício formal de representação processual constitui óbice intransponível ao regular processamento do incidente de suspeição.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Exceção de Suspeição nº 0817733-42.2024.8.14.0000, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, j. 10.06.2025;
TJPA, Exceção de Suspeição nº 0801313-59.2024.8.14.0000, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, j. 04.02.2025;
TJPA, Processo nº 2018.00331857-96, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, j. 18.12.2017;
TJPA, Processo nº 2016.04871973-04, Rel. Des. Vera Araújo de Souza, j. 28.11.2016;
TJMG, Exceção Suspeição-Cr 1.0000.19.171810-5/000, Rel. Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini, j. 03.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
NÃO CONHECER DA EXCEÇÃO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de Exceção de Suspeição oposta por Edmilson Bastos Faro em face do Juiz de Direito Clemilton Salomão de Oliveira, da Vara Única da Comarca de Oriximiná.

O excipiente alega a parcialidade do magistrado, com fundamento nos artigos 145, I, do Código de Processo Civil, e 254, I, do Código de Processo Penal. Sustenta que, durante audiência de instrução criminal, seu advogado, ao intervir “pela ordem” para se opor à forma como o Ministério Público inquiria uma testemunha, foi alvo de expressões depreciativas por parte do juiz excepto. Narra que o magistrado afirmou que “já o conhece da internet” e o classificou como “indisciplinado”, “inadequado” e que “luta por confusão”, o que, segundo o excipiente, revela a quebra do dever de imparcialidade e um prejulgamento da causa.

Em sua manifestação, o magistrado excepto defende a improcedência da exceção. Argumenta que sua conduta se deu no legítimo exercício do poder de polícia da audiência, em resposta a uma suposta postura inadequada do advogado, que teria se utilizado da palavra “pela ordem” para tumultuar o ato e atacar o membro do Ministério Público. Afirma que a referência a conhecer o advogado “da internet” não configura inimizade, mas o reconhecimento de um padrão de conduta já conhecido publicamente.

Posteriormente, o excipiente apresentou nova petição, nas quais reforça o pedido de procedência da exceção. Alega que a própria defesa do magistrado confirma a suspeição, ao admitir que formou uma opinião sobre o advogado com base em fontes externas ao processo (“internet”). Sustenta que a manifestação do excepto se concentrou em atacar a reputação do advogado em vez de se defender, o que demonstraria a animosidade pessoal. Acusa o magistrado de litigância de má-fé por, supostamente, distorcer fatos e usar documentos de forma descontextualizada para induzir o Tribunal a erro, afirmando que esta é a primeira vez que o patrono argui a suspeição de um magistrado.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pela improcedência da exceção. No parecer, sustenta que o advogado excedeu os limites de sua prerrogativa profissional e que a intervenção do magistrado foi necessária para a preservação da dignidade do ato processual. Conclui que o excipiente não se desincumbiu do ônus de provar, de forma inequívoca, a alegada suspeição, não havendo demonstração de inimizade capital entre o juiz e o advogado.

É o relatório.

VOTO

Antes de adentrar o mérito das alegações de parcialidade, cumpre analisar a presença dos pressupostos de admissibilidade do incidente. E, neste ponto, verifica-se a existência de um vício insanável que impede o seu processamento.

O artigo 98 do Código de Processo Penal é taxativo ao dispor sobre a capacidade postulatória para a arguição de suspeição:

Art. 98.
A exceção de suspeição será assinada pela parte ou por procurador com poderes especiais.

A exigência de outorga de poderes especiais não é mera formalidade. Dada a gravidade de se imputar a um magistrado a quebra de seu dever de imparcialidade, a lei busca garantir que a parte tenha plena ciência do ato e assuma a responsabilidade pelas alegações. Trata-se de um requisito que confere segurança jurídica e coíbe o uso indiscriminado do incidente.

Compulsando os autos, observa-se que a petição inicial da exceção foi subscrita unicamente pelo advogado do excipiente. Contudo, a procuração juntada aos autos principais (ID

129040183
do processo 0800739-90.2022.814.0037), embora confira os poderes gerais da cláusula
ad judicia
,
não outorga poderes específicos e expressos para opor exceção de suspeição
em face do magistrado, descumprindo a exigência legal.

A ausência de tal requisito formal é causa de não conhecimento do incidente, conforme entendimento pacífico nesta Egrégia Corte de Justiça. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem se posicionado de forma consistente pela inadmissibilidade da exceção quando ausente a procuração com os poderes exigidos por lei.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente da Seção de Direito Penal:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA PARTE OU DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO .

I. CASO EM EXAME

1. Exceção de Suspeição ajuizada por MÁRCIO TAVARES BRAGA JÚNIOR contra a Juíza LUCIANA MACIEL RAMOS, da 1ª Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescente da Comarca de Belém, sob a alegação de parcialidade na condução de feitos criminais em que o excipiente figura como acusado. Alega-se que a magistrada demonstra intenção deliberada de condenação, conduzindo audiências com direcionamento de testemunhas, desrespeitando o defensor e restringindo o direito de defesa . Requer-se o reconhecimento da suspeição da magistrada e o encaminhamento dos autos ao substituto legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais de admissibilidade da exceção de suspeição, notadamente a assinatura do excipiente ou a outorga de poderes especiais ao advogado para sua propositura, conforme exige o art . 98 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 98 do Código de Processo Penal exige que a exceção de suspeição seja assinada pela parte ou por procurador com poderes especiais, sob pena de não conhecimento .

4. A exigência de poderes especiais ou assinatura da parte visa assegurar a responsabilidade pessoal pelas alegações formuladas contra a autoridade judiciária, dada a gravidade do incidente.

5. A jurisprudência pátria, a exemplo do TJMG, consolida o entendimento de que a ausência desses requisitos formais enseja o não conhecimento da exceção .

6. No caso concreto, verifica-se que a petição foi assinada apenas por advogado sem juntada de procuração com poderes especiais, tampouco subscrição da parte, configurando-se irregularidade insanável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 . Pedido não conhecido.

Tese de julgamento:

1. A exceção de suspeição deve ser proposta em petição assinada pela parte ou por procurador com poderes especiais, conforme exige o art. 98 do CPP .

2. A ausência de tais requisitos formais impede o conhecimento do pedido, independentemente do mérito das alegações.

(TJ-PA - EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO: 08177334220248140000 27702498, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 10/06/2025, Seção de Direito Penal)

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO EXCIPIENTE E DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Exceção de suspeição proposta por Ismael de Paiva Lameira contra o juiz José Ronaldo Pereira Sales, da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, alegando falta de imparcialidade do magistrado devido a representações administrativas, civis e pedidos de providências criminais movidos pela advogada do excipiente contra o magistrado. A defesa do excipiente sustentou que o juiz já havia se declarado suspeito em casos anteriores envolvendo a mesma advogada. Requereu o reconhecimento da suspeição e a condenação do excepto nas custas do incidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se a exceção de suspeição deve ser conhecida, à luz da exigência de assinatura do excipiente na petição inicial e da apresentação de procuração com poderes especiais, conforme dispõe o artigo 98 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 98 do Código de Processo Penal exige que a petição de exceção de suspeição seja assinada pela própria parte ou por procurador com poderes especiais, acompanhada de prova documental ou rol de testemunhas.

4. A exigência de assinatura do excipiente ou de procuração com poderes especiais visa assegurar que o responsável pela acusação de suspeição, que frequentemente envolve alegações graves contra o magistrado, esteja claramente identificado e vinculado às afirmações contidas na petição.

5. Precedente jurisprudencial confirma que a falta de assinatura da parte e de procuração com poderes especiais implica o não conhecimento da exceção de suspeição (TJMG - Exceção Suspeição-Cr 1.0000.19.171810-5/000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Exceção de suspeição não conhecida.

Tese de julgamento
:

1. A exceção de suspeição deve ser proposta mediante petição assinada pela parte ou por procurador com poderes especiais, sob pena de não conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 98.
Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Exceção Suspeição-Cr 1.0000.19.171810-5/000, Rel. Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini, 3ª Câmara Criminal, j. 03.03.2020, publ. 13.03.2020.

(TJPA – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – Nº 0801313-59.2024.8.14.0000 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – Seção de Direito Penal – Julgado em 04/02/2025 )

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INSTRUMENTO PROCURATÓRIO. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO E ANÁLISE. INVIABILIDADE. 1. A exceção de suspeição subscrita por advogado deve, necessariamente, estar acompanhada de
procuração
por meio da qual o outorgante, parte interessada na recusa do magistrado, confere aquele
poderes
específicos para ajuizar a exceção de suspeição, sob pena de não conhecimento do pedido. 2. Nesse viés, não tendo sido anexado aos autos o competente instrumento procuratório com outorga de
poderes
específicos ao advogado subscritor da exceção de suspeição, inviável se torna o conhecimento e análise do pedido, porquanto não fora cumprido o requisito objetivo previsto no art. 98 do CPP. 3. EXCEÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÃNIME. (2018.00331857-96, 185.139, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-12-18, Publicado em 2018-01-30)

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO
COM
PODERES
ESPECÍFICOS PARA INTENTAR EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ARGUIÇÃO REALIZADA APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INUTILIDADE DA VIA.ENCERRAMENTO DA FUNÇÃO JURISDICIONAL EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. De acordo com o artigo 98 do Código de Processo Penal, a exceção de suspeição de juiz pode ser ajuizada por advogado, exigindo-se a apresentação de
procuração
com
poderes
específicos para tanto, sob pena de não conhecimento do pedido. Precedentes jurisprudenciais. 2. Carece de utilidade a exceção de suspeição de juiz oferecida após a prolação da sentença, porquanto encerrada a função jurisdicional em primeiro grau de jurisdição. 3. Exceção não conhecida. (TJPA, 2016.04871973-04, 168.630, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-11-28, Publicado em 2016-12-06)

Dessa forma, ausente um pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, a capacidade postulatória específica para o ato, o não conhecimento da exceção é medida que se impõe, restando prejudicada a análise de mérito das alegações.

Ante o exposto, voto pelo não conhecimento da presente Exceção de Suspeição, por ausência de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a outorga de poderes especiais ao causídico para o ato, nos termos do art. 98 do Código de Processo Penal.

É como voto

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

Belém, 10/02/2026